Tribunal: TCU
Processo: 020.200/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de José do Patrocínio Paes Landim e de Sílvio Roberto Costa Leite, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado com a Empresa de Turismo do Piauí - PIEMTUR para a Elaboração de Projetos Executivos para Implantação de Sinalização Turística no Polo Costa do Delta/PI. Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de José do Patrocínio Paes Landim e Sílvio Roberto Costa Leite, por não comprovarem a regular aplicação dos recursos relativos ao Convênio 520/2007, firmado com a Empresa de Turismo do Piauí - Piemtur, para a "Elaboração de Projetos Executivos para Implantação de Sinalização Turística no Polo Costa do Delta/PI", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis José do Patrocínio Paes Landim e Sílvio Roberto Costa Leite, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de José do Patrocínio Paes Landim e Sílvio Roberto Costa Leite, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 121.986,35 (cento e vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 18/12/2007 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a José do Patrocínio Paes Landim e Sílvio Roberto Costa Leite multa individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovarem o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.7. enviar cópia desta decisão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.